Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Omissão inocorrente pois o acórdão analisou a questão da intempestividade, de forma clara e fundamentada.

1.1. O acórdão analisou a questão apresentada e foi claro ao entender que a Lei Distrital no 6.375/2019 alterou o art. 2o da Lei Distrital 5.005/2002 ao alterar o método de apuração do ICMS e que isto não gerou qualquer ofensa ao princípio da legalidade tributária.

2. “O STJ possui firme jurisprudência no sentido de que o Magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas, sim, conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tema. Nesse contexto, não configura violação ao art. 373 do CPC/2015 quando o Julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas autorizadoras.” (AgInt no AREsp 1562228/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que tenha finalidade de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.